Tribunal: TJMT
Processo: 1005434-51.2020.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005434-51.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (APELADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO NOS FUNDAMENTOS DO ACORDÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente na decisão embargada quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não sendo o caso, a rejeição se impõe.

2 – A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, cuja análise seria imprescindível para o convencimento do magistrado e deslinde da controvérsia. Não basta sustentar que o julgar não apreciou um ou outro ponto suscitado, posto que este não é obrigado a fazê-lo, desde que exponha seu convencimento, devidamente fundamentado, na conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento aos recursos de apelação interpostos pela
VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. E ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a sentença, para extirpar a condenação imposta.

Alega a embargante que o acórdão incorreu em vícios de omissão, porquanto não teria analisado a matéria da isenção no pagamento da tarifa de pedágio à luz da vulnerabilidade da população beneficiada por ela, à luz da igualdade, da liberdade de locomoção das pessoas de baixa renda.

Pede, portanto, sejam recebidos os embargos de declaração e providos, para sanar o vício apontado, no sentido de manter a sentença condenatória.

Contrarrazões nos Ids. 252760686 e 252961651, pedindo a rejeição dos embargos, alegando se tratar de rediscussão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não merece acolhimento os embargos declaratórios, porquanto não se verifica qualquer omissão a ser suprida, tampouco obscuridade ou contradição a serem esclarecidas, conforme preconiza o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Verifica-se que o provimento dos apelos se deu sob a conclusão de que inexiste legislação que imponha a isenção de tarifa de pedágio aos usuários hipossuficientes do trecho Alta Floresta-Carlinda, nos dois sentidos e, a despeito da existência da via alternativa, pende de julgamento no STF o RE nº 645.181 (Tema 513), que discute a cobrança de pedágio intermunicipal sem disponibilização de via alternativa.

Vem, então, a embargante e alega que o acordão foi omisso porque não analisou
a matéria da isenção no pagamento da tarifa de pedágio à luz da vulnerabilidade da população beneficiada por ela, à luz da igualdade, da liberdade de locomoção das pessoas de baixa renda.

Assim, evidente que, embora a embargante alegue a ocorrência de omissão, em suas razões, o faz com objetivo de rediscutir a matéria, considerando que fora sucumbente no seu recurso.

Constata-se que a Defensoria ratifica sua tese posta em Primeiro Grau e alega que a omissão se deu por ausência de análise em seus fundamentos. Ou seja, não se trata de omissão a ser enfrentada em embargos declaratórios, mas sim de evidentemente revaloramento de argumentos invocados.

De fácil verificação que os argumentos da embargante se evidenciam a pretensão de rediscutir a matéria e não configura os requisitos para o manejo dos embargos declaratórios.

O acordão foi proferido de forma devidamente fundamentada, embora a resposta tenha contrariado a pretensão da embargante.

Outrossim, diferentemente do que sustenta a embargante, o acórdão analisou sim a matéria à luz do direito de igualdade da população vulnerável quanto ao seu direito de locomoção, tanto que expressamente consignou que o Judiciário não pode admitir a mudança de regras postas no contrato, ainda que com base em princípios e critérios tendo por base motivos sociais, decidindo que a sentença fundamentada no princípio da isonomia e solidariedade para conferir isenção aos hipossuficientes se mostra contrária à interpretação do ordenamento jurídico, do Contrato e se traduz em ingerência do Poder Judiciário nos outros Poderes constituídos.

Vejamos:

“[...]
“...
Ademais, admitir que o Judiciário, ainda que com respaldo em princípios, mude as regras postas no contrato, criando isenções tarifárias sem a contraprestação adequada, indubitavelmente, afronta a segurança jurídica e o equilíbrio contratual, e rende homenagens à arbitrariedade, pois quando o Poder Público outorga a exploração de um serviço público à iniciativa privada, a fim de que injete recursos, normalmente escassos para ele, é mais do que razoável e lógico que a remuneração pelo serviço prestado seja respeitada, nos termos licitados - o que não está sendo observado, no caso, considerando os termos da sentença recorrida.

Outrossim, é importante ressaltar que é a cobrança da tarifa de pedágio, nas condições originariamente previstas, que cobre os riscos assumidos pela apelante e confere o equilíbrio econômico-financeiro ao Contrato, como reza a Lei 8.264/2004.

Além do que, a obrigatoriedade de lei prevendo a isenção não está somente no Contrato de Concessão, mas também na Lei 8.987/1995, que reza que “A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e somente nos casos expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para o usuário” (§ 1º do art. 9º).

Logo, a isenção buscada somente poderia ser acolhida se constasse do Contrato de Concessão e/ou se precedida de lei, a qual também deveria prever as exigências/critérios para se alcançar os benefícios e a forma de ressarcimento pelo Poder Público à apelante - o que não foi observado pelo Juízo a quo.
[...] (destaquei)

Assim, o que se tem como certo é que a insurgência da embargante, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado. Nesse sentido:

Não se pode ignorar, também, que "De acordo com a jurisprudência desta Corte
, a omissão, contradição ou obscuridade remediáveis

são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
, o que não se verifica no presente caso
(...)." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 722.778/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Trf 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016) (destaquei)

Como dito, a Embargante alega que houve omissão no acordão, mas seus apontamos direcionam à conclusão de que tal vício está no fato de que o acordão contrariou a sua tese defensiva.

Com efeito, apesar de contrariar os fundamentos da Embargante, é claramente verificável que o acordão foi expresso e a conclusão do julgado foi devidamente fundamentada. Logo, uma vez que o acordão analisou os contornos da decisão recorrida, com a devida fundamentação, não há de ser admitida nova discussão sobre as mesmas alegações.

É sabido, outrossim, que os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito das provas ou dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidente que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ele interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALÁRIAL – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Se a argumentação posta nos embargos não se insere em nenhum dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, deve ser desprovido o recurso.

2. A matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão e contradição foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, em consonância com o Decreto Federal n. 20.910/32 e o Decreto Estadual n. 766/2011, afastando a prescrição quinquenal.

(...)

4. Embargos rejeitados.
(N.U 1007720-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022) (destaquei)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe
.
(N.U 1017081-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ainda, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto, uma vez que não houve a ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
rejeito

os embargos de declaração
, bem como dou por prequestionados os elementos apontados, mesmo que, como se disse, pela novel legislação processual seja desnecessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024